Tribunal: STF
Processo: Rcl 90154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pela 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí no Processo n. 1044844-07.2025.4.01.4000, por afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 60. 

O reclamante narra o seguinte:

Trata-se, na origem, de demanda ajuizada por MARIA CLARA ALVES GOMES com o objetivo de alcançar provimento jurisdicional que determine à União, ao Estado do Piauí, ao Município de Teresina e à Fundação Municipal de Saúde de Teresina o custeio, imediato e integral, de tratamento oncológico com o fármaco CEMIPLIMABE. 
É fato incontroverso nos autos que o tratamento tem custo anual superior a 210 salários-mínimos. 
Apesar disso, o Juízo reclamado concedeu a tutela de urgência determinando ao Estado e à União o fornecimento do medicamento de forma solidária. 
Em embargos de declaração opostos, o Estado do Piauí apontou omissão na decisão em relação aos Tema de Repercussão Geral nº 1234 do Supremo Tribunal Federal em razão de não ter sido direcionada a obrigação inicialmente à União, cabendo apenas ao Estado a atuação supletiva. 
Mesmo após oposição de embargos de declaração, o juízo manteve o direcionamento inicial também ao Estado do Piauí. 
Em face da decisão, o Estado do Piauí interpôs Agravo de Instrumento, o qual ainda não foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

No tema de repercussão geral nº 1234, o Supremo Tribunal Federal afastou a responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao fornecimento de medicamentos não incorporados. 
Contudo, a decisão reclamada, de forma contrária à repercussão geral, deferiu a tutela provisória diretamente ao Estado do Piauí sem antes direcionar exclusivamente à União. 
Mesmo após interposição de embargos de declaração, o juízo de primeiro grau apresentou interpretação dissociada da tese de repercussão geral: [...]
Assim, trata-se de decisão que viola tese de repercussão geral. 
O item 3 da tese de repercussão geral é expresso que o custeio, em relação aos medicamentos cujo tratamento anual supere 210 salários-mínimos, é exclusiva da União. Cabe aos Estados apenas uma atuação supletiva, expressão utilizada pela própria tese de repercussão geral, em caso de mora e descumprimento da decisão pela União: [...]
Nos processos em trâmite na justiça federal, ou seja, as demandas com valor de tratamento anual superior a 210 salários-mínimos, a decisão judicial inicial deve ser direcionada exclusivamente à União e, somente no caso de mora da União, pode ser direcionada aos demais entes. 
Foi o que o acordo entre os entes estabeleceu e que foi devidamente homologado pelo STF. 
Portanto, a decisão judicial inicialmente deve ser direcionada exclusivamente à União, cabendo o direcionamento ao Estado do Piauí apenas após ser comprovada nos autos o não cumprimento da decisão pela União. 
Assim, somente na justificada hipótese de impossibilidade de cumprimento pela União, caberia o direcionamento aos Estados. É o estabelecido no item 3.1 da tese de repercussão geral: [...]
Foi estabelecida uma responsabilidade PRIMÁRIA da União. 
No julgamento dos embargos de declaração do tema 1234, o STF ratificou a subsidiariedade de cumprimento em relação aos Estados, conforme trecho abaixo: [...]
Assim, a decisão reclamada, ao determinar o cumprimento da decisão pelo Estado do Piauí sem ser demonstrada a mora da União contraria o decidido pelo STF no tema 1234 (doc. 1, pp. 5-8 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

a) O deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo 5ª Vara Federal Seção Judiciária do Estado do Piauí, nos autos do processo nº 1044844-07.2025.4.01.4000, que direcionou o cumprimento da decisão judicial solidariamente ao Estado do Piauí sem demonstração da mora da União, violando, portanto, a tese de Repercussão Geral 1234 e a respectiva Súmula Vinculantes n.º 60;
[...]
d) ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992); (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 
 
A Súmula Vinculante 60 tem a seguinte redação:
 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

O Tema 1.234 de Repercussão Geral, por sua vez, fixou as seguintes diretrizes, no que interessa:
 
I – COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
[...]
II – DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. [...]
 
Após julgamento dos embargos de declaração do acórdão proferido no RE 1.366.243/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG), o Supremo Tribunal Federal decidiu:
 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).

Como se vê, pelos precedentes invocados vigentes à época, as demandas relativas a medicamentos oncológicos, com registro na ANVISA, deverão tramitar na Justiça Federal. Ademais, nota-se que as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, deverão ser custeadas integralmente pela União, no entanto a hipótese de condenação supletiva é, também, abarcada pelo tema, “na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela”. 

Posteriormente, em decisão plenária de  19/2/2026, houve referendo de decisão do Ministro Gilmar Mendes, de 22/10/2025, que homologou novo acordo interfederativo, a respeito da concessão de medicamentos oncológicos. Nesta oportunidade, fixou-se que a Justiça estadual seria para julgar a concessão de medicamentos incorporados do Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Porém, não houve alteração da competência para julgamento do caso concreto na origem, pois a ação foi proposta antes ao acordo homologado, conforme modulação de efeitos efetuada em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal.

Expõe, ainda, o item 3.1 que: “cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”.

A decisão reclamada, por sua vez, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado reclamante e determinou nova intimação de todos os entes demandados para comprovarem o fornecimento do medicamento à autora, sob os seguintes fundamentos: 

Após decisão de id. nº 2211463056, a qual deferiu o pedido de tutela determinando aos requeridos (União,  Estado do Piauí e Município de Teresina) que, solidariamente, adotassem as providências necessárias para fornecimento à autora do medicamento Cemiplimabe 350 mg pelo período de 2 anos inicialmente ou até a progressão da doença, conforme relatório médico, a União Federal e o Município de Teresina informaram acerca da interposição de Agravos de Instrumento perante o TRF1, requerendo ainda a retratação deste juízo e revogação da tutela.
[...]
Ato contínuo, o Estado do Piauí interpôs embargos de declaração (documento de id. nº 1707148453), pugnando que a decisão que deferiu a medida antecipatória determinando o cumprimento da decisão pelo Estado do Piauí sem ser demonstrada a mora da União, é omissa em relação ao decidido pelo STF no tema 1234 de repercussão geral, cabendo ao Estado apenas uma atuação supletiva e somente em caso de mora e descumprimento da decisão pela União Federal.
[...]
Por fim, na petição de id. nº 2225186155, a autora informa que a decisão que deferiu o pedido de tutela, proferida ainda em setembro de 2025, permanece sem cumprimento pelos entes, requerendo, diante de tal fato, medidas coercitivas mais eficazes para garanti-la.
É o relatório necessário. Decido.
Quanto aos embargos de declaração interpostos, NÃO O ACOLHO.
É que a decisão encontra-se fundamentada de modo suficiente para ser compreendida sem lacunas, obscuridades ou contradições, com manifestação expressa acerca das razões de decidir no próprio decisum, tendo inclusive sido objeto de recurso de Agravos de Instrumento, os quais restam pendentes de julgamento.
Este o caso, diante do gravíssimo estado de saúde da autora noticiado nos presentes autos, com risco de violação irreparável, não há como este juízo aguardar a definição acerca do cumprimento do provimento jurisdicional pelo ente prioritariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências, exigindo a situação concreta o acionamento de todos os demandados para, ao final, por ocasião a sentença de mérito, determinar o ressarcimento respectivo a quem suportou o ônus financeiro.
No tocante à informação de que a decisão permanece sem cumprimento pelos demandados, DETERMINO a imediata intimação dos entes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem nos autos o fornecimento do medicamento à autora, nos termos constantes da ordem proferida, sob pena de imposição de multa que desde já arbitro em R$ 1.000.00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Da leitura do ato impugnado, constata-se que, na origem, a decisão que deferiu o pedido de tutela determinando à União, ao reclamante e ao Município de Teresina que, solidariamente, adotassem as providências necessárias para fornecimento à autora da ação do medicamento Cemiplimabe 350 mg foi proferida em setembro de 2025 e permanece sem cumprimento por nenhum dos entes até o dia de hoje. 

Ademais, verifico que o Juízo reclamado determinou aos três entes que adotassem as providências necessárias ao fornecimento do medicamento, de forma solidária, “diante do gravíssimo estado de saúde da autora noticiado nos presentes autos, com risco de violação irreparável”.

Desse modo, entendo que o lapso temporal transcorrido entre o deferimento da tutela e a decisão reclamada, sem que tenha havido o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento por quaisquer dos entes federativos, aliado ao gravíssimo estado de saúde da autora, justifica, em caráter excepcional, a determinação de que o Estado também promova o efetivo cumprimento da decisão judicial.

Na mesma linha, cito o seguinte julgado: Rcl 89.534/RJ, DJe 23/2/2026.

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator